Tribunal: STF
Processo: RE 218999
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO.  MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. SERVIDOR
APOSENTADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL.  PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DOS
PROVENTOS, PREVISTA EM LEI LOCAL.  ALEGADA OFENSA AO ART. 40, § 4 ,
DA CF.
Dispositivo constitucional inaplicável aos filiados da
previdência social.
Acórdão que decidiu a causa à luz de normas locais,
insuscetíveis de interpretação pelo STF em sede extraordinária.
Agravo desprovido.